Tribunal: STF
Processo: HC 256441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2025, por Guilherme Angonese, advogado, em benefício de Igomar Coletti, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.003.491/SC, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 15.3.2018, na Ação Penal n. 0000176-62.2015.8.24.0081, à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fl. 10, e-doc. 6). 



    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, em 5.2.2019, o Tribunal estadual, de ofício, desclassificou o delito de furto qualificado para simples e reduziu a pena para oito meses e seis dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (fl. 15, e-doc. 6). 



    Em 7.2.2020, foi realizada a audiência admonitória para informar as condições impostas ao paciente para o cumprimento da pena restritiva de direitos (fl. 50, e-doc. 6). 



    3. Em 3.9.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Xaxim/SC converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade na Ação Penal n. 0000176-62.2015.8.24.0081 (Execução da Pena n. 0001479-72.2019.8.24.0081) e procedeu à unificação das penas, depois de sobrevir nova condenação, em 26.6.2023, na Ação Penal n. 5000805-04.2022.8.24.0081, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher). O paciente foi condenado à pena de um mês e dezesseis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade (fl. 144, e-doc. 6). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5031779-68.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pleiteando suspensão do mandado de prisão e nulidade da decisão pela qual convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Em 13.5.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer 
(e-doc. 9).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.003.491/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega violação ao devido processo legal, à ampla de defesa e ao contraditório. Defende a nulidade da decisão pela qual convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pela alegada “ausência de defesa técnica durante toda a execução penal”. Ressalta que a “intimação foi realizada 
em número de terceiro, sem confirmação de identidade nos autos” (fls. 3 e 5, 
e-doc. 1).



    Acrescenta aplicar-se a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, pois, ”no caso dos autos, nem a defesa técnica foi ouvida antes da decisão sobre a reconversão e a unificação de penas, em razão que sequer a Defensoria Pública foi habilitada nos autos. Não se pode ignorar que a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa que o “prejuízo da ausência da defesa técnica é presumido em qualquer processo de natureza criminal, no caso dos autos, efetivamente ocorreu ao paciente. Isso porque, a defesa técnica, se previamente intimada para se manifestar aos autos, poderia ter tentado contato com o sentenciado para apurar as razões do não comparecimento na prestação de serviços à comunidade. No entanto, o magistrado a quo preferiu o caminho mais cômodo e decretou a expedição de mandado de prisão ao apenado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que o “número de telefone citado na Certidão não corresponde ao número de telefone do apenado. Conforme consta no registro do aplicativo ‘MeuTim’, o número pertence a Dulcidir Rodrigues (prova em anexo) e não há nos autos confirmação de leitura da mensagem, print da tela do aplicativo ou qualquer outra prova atestando que a mensagem foi visualizada. Aqui não há o questionamento sobre a válida a intimação realizada por WhatsApp, mas sim da ausência de confirmação de identidade nos autos do receptor da mensagem” 
(fl 5, e-doc. 1). 



    Conclui que “a expedição do mandado de prisão fundada em decisão judicial eivada de nulidades absolutas configura prisão ilegal, nos termos do 
art. 5º, inciso LXVIII e LV, da Constituição Federal; e Súmula 523 do STF. Logo, no mérito, requer-se a concessão do habeas corpus para declarar a nulidade da decisão de mov. 58.1 SEEU (anexo), proferida nos autos da Execução Penal 
n. 0001479-72.2019.8.24.0081, determinando o retorno dos autos ao estado anterior, com o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública ou intimação para constituir advogado e a intimação válida do sentenciado para apresentar justificativa, como medida urgente e adequada para salvaguardar a liberdade de locomoção do paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a. O presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício (art. 647-A e 654, § 2º, CPP), para fins de: 



    b. Em caráter liminar: a suspensão do mandado de prisão contra o paciente Igomar Coletti até o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 50317796820258240000 pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; 



    c. No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade 
da decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0001479-72.2019.8.24.0081 determinando o retorno dos autos ao estado anterior, com o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública e a intimação válida do sentenciado para constituir advogado e apresentar justificativa; 



    d. A dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, diante da possibilidade de acesso integral aos autos por meio do sistema SEEU (processo integral também anexado) ou ao menos, caso entenda necessário, que o envio de informações não obstaculize a análise da medida liminar” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.003.491/SC, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    8. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Tem-se no sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, em 28.9.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Xaxim/SC, determinou a intimação do paciente “para, no prazo de 15 dias, entrar em contato com o Serviço Social desta Comarca para retomar o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, observado o mínimo de 30 (trinta) horas mensais, sob pena de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 181, § 1º, alínea 'c', da Lei de Execuções Penais” (Processo de Execução Penal n. 0001479-72.2019.8.24.0081).



    11. Em 30.1.2024, consta dos autos eletrônicos o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça: 



    “Certifico que, em cumprimento ao mandado extraído dos autos sobrepostos, estabeleci contato com o destinatário – indicado abaixo –, o que se deu por meio de mensagens do aplicativo (APP) denominado de WhatsApp, levando-se em consideração o número de telefone 49 9 9904 3884, oportunidade em que lhe dei conhecimento sobre o inteiro teor do referido mandado, o qual ficou ciente. 



    Registro que o sobredito expediente foi encaminhado em arquivo no formato PDF através do mencionado aplicativo, tendo ocorrido o seu devido recebimento; foi verificada a identificação do destinatário. 



    Em vista disso, nos moldes das Circulares 76/2020 e 222/2020, ambas da CGJESC, bem assim do art. 192 do CNCGJESC, foi realizado o ato processual de intimação. 



    Dou fé” (fl. 157, e-doc. 6). 



    12. Em 19.2.2024, o Ministério Público de Santa Catarina assentou que “[s]obreveio aos autos certidão informando de que não há novas informações acerca do cumprimento da prestação de serviços à comunidade pelo apenado”. Requereu “a intimação do apenado para que no prazo de 5 (cinco) dias retorne com a prestação de serviços, sob pena de reconversão da pena restritiva de direitos na pena privativa de liberdade” (fls. 159-160, e-doc. 6). 



    Em 15.4.2024, pediu “a conversão da pena restritiva de direitos da ação penal n. 0000176-62.2015.8.24.0081 em privativa de liberdade”, tendo em vista nova condenação na Ação Penal n. 5000805-04.2022.8.24.0081 (fl. 172-175, e-doc. 6). 



    13. Em 3.9.2024, o Juiz da Execução Penal converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e unificou as penas das 
Ações Penais ns. 0000176-62.2015.8.24.0081 e 5000805-04.2022.8.24.0081 (Execução n. 0001479-72.2019.8.24.0081) (fls. 1-4, e-doc. 10).



    Em 10.3.2025, o juízo de origem expediu mandado de intimação para o paciente iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto 
(fl. 231, e-doc. 6), efetuado em 13.4.2025 (fl. 235, e-doc. 6). 



    Consta do sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o mandado de prisão expedido em 23.4.2025 não foi cumprido até o momento. 



    14. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5031779-68.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça catarinense, pedindo “a suspensão do mandado de prisão e a nulidade da decisão que reconverteu a pena [restritiva de direito em privativa de liberdade], com a remessa dos autos para a Defensoria Pública” (fl. 1, e-doc. 9). Em 13.5.2025, ao indeferir a medida liminar requerida, o Relator apresentou os seguintes fundamentos:



    “De início, mister ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos. 



    É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Ademais, é cediço que a impetração do habeas corpus para questionar decisões proferidas no âmbito da execução penal só é possível quando comprovada de plano a ilegalidade, isto é, quando tal análise dispensar o exame aprofundado de provas. 



    A propósito, nesse sentido: ‘[...] Somente em casos excepcionais, quando possível a constatação de plano da alegada ilegalidade, a jurisprudência admite a impetração de habeas corpus, em substituição ao agravo em execução’. (TJSC – Habeas Corpus 
n. 2012.010031-4, de Canoinhas, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 13/03/2012). 



    No entanto, in casu, os fundamentos do pedido não permitem a verificação, de plano, do constrangimento ilegal apontado, pelo que se afigura prudente aguardar as informações da apontada autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado. 



    Assim, não restando caracterizado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, não há como ser concedida a liminar postulada. 



    Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar. 



    Diante das teses de insurgências, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação” (e-doc. 9). 



    15. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 
firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    (...) Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. 
Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 8). 



    16. As informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal estadual indicam que o paciente teria sido intimado da decisão de unificação de penas e fixação do regime semiaberto, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.



    Para acolher a tese de cerceamento de defesa, pela alegada “ausência de confirmação de identidade nos autos do receptor da mensagem” e “ausência de defesa técnica durante toda a execução penal”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO NO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO PROCESSUAL. REEXAME 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. (...) 5. A tese defensiva atinente à ausência de intimação para o interrogatório demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes 6. ‘Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF’ (HC 142.756-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.6.2018). 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 123.900-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO DATIVO INTIMADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A regra processual de intimação pessoal do advogado dativo foi devidamente observada (CPP, art. 370, § 4º). 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de intimação do advogado dativo –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 23.11.2022). 



    17. Anote-se que, no art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se 
que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade 
(HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal estadual haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida, em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    19. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça catarinense não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não 
se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora